Tribunal: TJSP
Processo: 1002836-21.2016.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS. LOTE DE TERRENO. Ação declaratória de nulidade de cláusulas com pedido de revisão e repetição do indébito cumulada com indenização por danos morais. Tutela indeferida. Sentença de improcedência. RECURSO DOS AUTORES. Pedido de suspensão ou extinção do processo em virtude do deferimento de pedido de

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS. LOTE DE TERRENO. Ação declaratória de nulidade de cláusulas com pedido de revisão e repetição do indébito cumulada com indenização por danos morais. Tutela indeferida. Sentença de improcedência. RECURSO DOS AUTORES. Pedido de suspensão ou extinção do processo em virtude do deferimento de pedido de recuperação judicial das promitentes vendedoras integrantes do Grupo PDG. Inadmissibilidade. Demanda que envolve quantia ilíquida. Incidência do art. 6o, § 1o da Lei no 11.101/2005. Preliminar de cerceamento de defesa aventada nas razões de apelo afastada. Onerosidade excessiva ou desproporcionalidade das prestações não verificadas. Forma de pagamento livremente pactuada. Compra a prazo. Ausência de comprovação de cobrança excessiva de juros. Correção monetária que corresponde à mera recomposição. Possibilidade de incidência mensal da correção monetária em contratos com prazo superior a trinta e seis meses. Aplicação do artigo 46 da Lei 10.931/2004. Danos morais incabíveis. Pretensão fundada no suposto atraso na entrega do imóvel e na propaganda enganosa. Ausência de prova dos fatos alegados. E, de toda sorte, mero descumprimento contratual não enseja o pagamento de indenização por danos morais. Entendimento da C. 6a Câmara de Direito Privado. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITO. Despesas de responsabilidade das apeladas que permitiram o parcelamento do crédito. Devolução dos valores pagos, devida. TAXA DE SEGURO. Abusividade da cobrança. Ausência de clareza da cláusula. Devolução devida. Restituição dos valores que deve ser de forma simples. Inaplicabilidade da norma do artigo 42, parágrafo único do CDC, uma vez não provada a má-fé das rés. Incidência da Súmula no 159 do STF. Sucumbência revista. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.